Tribunal: TJBA
Processo: 8043284-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043284-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ROBINSON TIRONI

Advogado(s)
:
MONICA DE ASSIS SAMPAIO, ANNE MARGARET LUCAS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. IMPUGNAÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de revisão de reajustes de plano de saúde coletivo, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela parte Executada, ora Agravante, por considerá-la intempestiva, e, em consequência, determinou a penhora de ativos financeiros.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, notadamente no que tange à determinação do termo inicial para a contagem do prazo processual diante da ocorrência de dupla comunicação do ato judicial: uma por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico e outra, posterior, por meio de intimação via portal eletrônico do sistema PJe.

III. Razões de decidir

O ordenamento jurídico pátrio, por meio da Lei nº 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 5º que as intimações realizadas por meio eletrônico, em portal próprio, dispensam a publicação no órgão oficial. Tal dispositivo, interpretado em conjunto com o artigo 272 do Código de Processo Civil, consagra a prevalência da intimação eletrônica, de caráter pessoal, sobre a comunicação por meio do Diário de Justiça, de caráter geral.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em havendo duplicidade de intimações, deve prevalecer aquela realizada por meio do portal eletrônico, em homenagem aos princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e da confiança que os operadores do direito depositam nos sistemas judiciais informatizados.

No caso concreto, a intimação eletrônica da parte Agravante se aperfeiçoou em 29/11/2024, data que, inclusive, constou da própria certidão de publicação como o marco inicial do prazo. A partir deste termo, a contagem do prazo de quinze dias para o pagamento voluntário, seguida do prazo de quinze dias para a apresentação da impugnação, considerando a suspensão decorrente do recesso forense, revela a manifesta tempestividade da peça processual protocolada em 03/02/2025.

Reconhecida a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a decisão que a rejeitou liminarmente por intempestividade padece de vício de procedimento (
error in procedendo
), impondo-se a sua anulação. O exame das matérias de mérito ventiladas na impugnação, como o alegado excesso de execução, deve ser realizado primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Tese de julgamento: "1. Na hipótese de duplicidade de intimações acerca do mesmo ato processual, uma perfectibilizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico e outra por meio do portal eletrônico do sistema de processo judicial, prevalece esta última para fins de contagem do termo inicial do prazo, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. Constatado o
error in procedendo
do juízo de primeiro grau, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença com base em premissa equivocada acerca de sua intempestividade, impõe-se a anulação da decisão recorrida, com a consequente devolução dos autos à origem para que prossiga na análise das questões de mérito arguidas, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 223,
caput
e § 1º; Art. 272,
caput
; Art. 506; Art. 525, § 6º; Art. 1.015, parágrafo único; Art. 1.019, I, todos do Código de Processo Civil. Art. 5º,
caput
, da Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, EAREsp 1.663.952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8043284-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Agravado
ROBINSON TIRONI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora